Tribunal: TJDFT
Processo: 0004191-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE DA SENTENÇA.
1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia.
2. Inviável a absolvição do réu quando a palavra da vítima é firme e detalhada quanto à empreitada criminosa e encontra amparo nos relatos das demais testemunhas.
3. A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. No caso dos autos, é circunstância que desabona sua conduta social o fato de o embargante ter praticado o atual delito quando cumpria pena anterior em prisão domiciliar, a evidenciar desprezo para com o cumprimento das condições impostas pela Justiça e a vocação para a vida ociosa.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.